Tribunal: TCU
Processo: 011.969/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato alteração de aposentadoria da servidora do servidora Maria Neide dos Santos, da Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Neide dos Santos; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG que adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e disponibilize no sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.3. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente; e 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação.